Tribunal: TJSP
Processo: 2079754-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE AJUSTE DE ALUGUÉIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. PRETENSÃO DE OBTER LIMINAR PARA SUSPENDER RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE PARA QUE SEJA DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. O processo, sempre que possível, deve assegurar o contraditório, que deve ser prévio. Somente em hipóteses

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE AJUSTE DE ALUGUÉIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. PRETENSÃO DE OBTER LIMINAR PARA SUSPENDER RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE PARA QUE SEJA DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. O processo, sempre que possível, deve assegurar o contraditório, que deve ser prévio. Somente em hipóteses excepcionais é que a liminar é deferida sem que seja dada a oportunidade de participação da parte contrária.

Recurso improvido.